Tribunal: TJDFT
Processo: 0730451-31.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
I - APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS. CONTRATO DE EMPREITADA. REFORMA DE IMÓVEL.
II – OBRA ENTREGUE À COMITENTE E PREÇO INTEGRALMENTE PAGO. CONTRATO EXTINTO. INTERESSE DE AGIR NÃO CONFIGURADO PARA O PEDIDO DE RESCISÃO DO AJUSTE. DECADÊNCIA. ART. 618, PARÁGRAFO ÚNICO, CC. INAPLICABILIDADE A CONTRATO EXTINTO PELO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER AJUSTADA.
III – VÍCIOS IDENTIFICADOS APÓS A ENTREGA DA OBRA. MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS. INTERESSE DE ÍNDOLE CONDENATÓRIA. PRAZO PRESCRICIONAL. INCIDÊNCIA DO ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL. PRESCRIÇÃO INOCORRENTE. PREJUDICIAL REJEITADA.
IV – CONTRATO DE EMPREITADA FIRMADO PARA REFORMA DE IMÓVEL. DEFEITOS CONSTRUTIVOS NÃO REPARADOS PELO EMPREITEIRO, CONQUANTO TENHA ELE ASSUMIDO CONTRATUALMENTE A OBRIGAÇÃO DE CORRIGIR OS VÍCIOS OCULTOS DE CONSTRUÇÃO QUE VIESSEM A SER IDENTIFICADOS. FALHAS DE CONSTRUÇÃO DE NECESSÁRIO RECONHECIMENTO POR PROFISSIONAIS DA ENGENHARIA CIVIL. DEFEITOS CONSTRUTIVOS NÃO SANADOS. RESPONSABILIDADE PROFISSIONAL VERIFICADA. INEFICÁCIA DA REFORMA REALIZADA NO IMÓVEL. OBRIGAÇÃO DE RESULTADO NÃO ATENDIDA. FALHA CARACTERIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. MÁ EXECUÇÃO DA OBRA CONSTATADA EM LAUDO PERICIAL. DEVER DE INDENIZAR POR DANOS MATERIAIS EVIDENCIADO.
V - ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. REDISTRIBUIÇÃO RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR RECONHECIDA DE OFÍCIO PARA O PEDIDO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE EMPREITADA.
VI – RECURSO CONHECIDO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR DA AUTORA, QUANTO AO PEDIDO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE EMPREITADA, RECONHECIDA DE OFÍCIO. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO REJEITADA. NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Inadequado o processo manejado pela autora na parte em que provoca a intervenção do Poder Judiciário para por fim a contrato de empreitada já extinto e com marco final objetivamente definido na data de formal recebimento da obra. Assim, quanto ao pedido de rescisão contratual deduzido relativamente a contrato de empreitada extinto em momento anterior ao de propositura da demanda, deve ser reformada a sentença recorrida para, quanto a dita pretensão, ser extinto o feito, sem resolução de mérito. Ausência de interesse de agir reconhecida de ofício. Prejudicial de julgada decadência prejudicada.
2. Para a hipótese sub judice, em que a autora também deduziu pretensão de ressarcimento por danos materiais que alega ter suportado por defeituosa prestação dos serviços de engenharia civil que contratou à empresa ré, incide a regra posta no art. 205 da Lei Civil brasileira, que prevê prazo prescricional de dez anos, quando a lei não fixar prazo menor, para as demandas de índole condenatória. Prejudicial de prescrição.
3. Somente ao término da garantia contratual concedida pela empreiteira – a qual é complementar à garantia legal -, começam a ser computados os prazos legais para responsabilização do empreiteiro por vício oculto que venha a ser revelado e que possa comprometer a segurança e solidez da construção ou mesmo por vícios aparentes que somente possam ser constatados por conhecimento técnico. Além disso, a exemplo do que se dá com o prazo decadencial, o prazo de garantia legal ou contratual não se confunde o prazo prescricional legalmente previsto para o comitente reclamar indenização por má prestação de serviços contratualmente ajustados ao empreiteiro quando venham a ser descobertos vícios na obra por ele realizada.
4. Tendo o empreiteiro, quanto aos vícios que efetivamente advêm da má construção do imóvel, assumido, de forma clara, expressa e inequívoca, a obrigação contratual de, em os identificando, dá-los a conhecer à dona da obra, uma vez que a falta de reparo desses defeitos impactaria o resultado da reforma a ser realizada, deve ser profissionalmente responsabilizado por não os ter informado ao comitente e prosseguido com a reforma contratada sem repará-los. Prestação defeituosa de serviços de engenharia civil que obriga a reparação de danos materiais constatados em laudo pericial seguro, claro e objetivo. Reforma ineficaz. Obrigação de resultado não alcançada na execução de contrato de empreitada.
5. Caso concreto em que devem ser redistribuídos os ônus da sucumbência, uma vez que a autora/apelada logrou êxito em parte dos pedidos que deduziu na peça vestibular. Sucumbência proporcional que enseja a redistribuição entre os litigantes parcialmente vencidos e vencedores do dever de pagar as custas processuais e verba honorária. Inteligência do art. 86 do Código de Processo Civil.
6. Recurso conhecido. Reconhecida de ofício a ausência de interesse de agir da autora quanto ao pedido de rescisão do contrato de empreitada. Prejudicial de prescrição rejeitada. No mérito, parcialmente provido.